Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CONTRATO DE EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO. PARALIZAÇÃO E ABANDONO DA OBRA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALMENTE ADEQUADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Regra geral, o dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se, em todo caso, o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário, portanto, demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
3. Em sendo assim, as situações da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar o dano moral.
4. Honorários de sucumbência arbitrados conforme os critérios e parâmetros estipulados pelos artigos 85 e 86 do CPC/2015. Sucumbência recíproca, porém, não equânime.
5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.